Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-17.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 20/09/2017 - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora - Razões dissociadas daquilo que efetivamente constitui fundamentos da sentença - Ausência de impugnação específica - Violação ao princípio da dialeticidade - Aplicação do art. 1.010, II e III, do NCPC, a impossibilitar conhecimento do recurso – Preliminar

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 20/09/2017 - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora - Razões dissociadas daquilo que efetivamente constitui fundamentos da sentença - Ausência de impugnação específica - Violação ao princípio da dialeticidade - Aplicação do art. 1.010, II e III, do NCPC, a impossibilitar conhecimento do recurso – Preliminar de contrarrazões, acolhida - Apelo do Banco - Seguro de proteção financeira – Adesão firmada em contrato apartado – Legalidade e regularidade (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) - Decaimento integral da parte ativa - Sentença substituída - Recurso da autora não conhecido, e provido o do Banco.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000476-17.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TALITA DA SILVA JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da autora, e deram provimento ao recurso do Banco, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-17.2020.8.26.0003 -Voto no 14127 - FC/CB/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1000476-17.2020.8.26.0003
Apelantes e reciprocamente apelados: Talita da Silva Jesus (Justiça Gratuita) e
Banco Volkswagen S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Juiz (a) de 1o Grau: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14127
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de
crédito bancário firmada em 20/09/2017 - Sentença de parcial
procedência - Apelo da autora - Razões dissociadas daquilo que
efetivamente constitui fundamentos da sentença - Ausência de
impugnação específica - Violação ao princípio da dialeticidade -
Aplicação do art. 1.010, II e III, do NCPC, a impossibilitar
conhecimento do recurso Preliminar de contrarrazões, acolhida -
Apelo do Banco - Seguro de proteção financeira Adesão firmada
em contrato apartado
Legalidade e regularidade (Tese 2.2,
firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) - Decaimento integral
da parte ativa - Sentença substituída - Recurso da autora não
conhecido, e provido o do Banco.
Apelações interpostas contra a sentença de fls. 139/145, proferida
em 20/02/2020, e decisão que rejeitou embargos de declaração (fls. 151), de relatório
adotado, que julgou parcialmente procedente ação revisional para “condenar o réu a
restituir à autora o valor de R$ 1.244,51, referente ao seguro, com inclusão dos juros
remuneratórios que incidiram sobre tal valor, com correção monetária desde a
contratação e juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes arcarão com 50% das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 20% sobre o valor da
condenação para o patrono de cada parte, nos termos do art. 86 e 85, §2o do CPC,
observado o benefício da gratuidade processual a favor da autora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-17.2020.8.26.0003 -Voto no 14127 - FC/CB/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
3
A parte ativa apela (fls. 153/158) alegando que a ação deve ser
julgada procedente, uma vez que a ação revisional é perfeitamente possível e instruída com
a documentação necessária, de forma que a revisão de contrato de financiamento enseja
análise mais acurada e aprofundada, cujos elementos dos autos devem acarretar na
procedência da ação.
Apela o Banco (fls. 161/166) alegando legalidade da contratação do
seguro de proteção financeira, firmado em documento apartado à operação de
financiamento, cuja determinação de restituição integral gera enriquecimento sem causa,
pois a autora se beneficiou ao longo de anos, carreando integralmente os ônus
sucumbenciais à parte ativa, pois ainda que mantida a sentença, o decaimento é mínimo.
Contrarrazões apresentadas somente pelo Banco (fls. 170/182),
com preliminar de dialeticidade das razões recursais.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da
autora, interposta em 06/03/2019, é tempestiva e isentada de preparo em vista da
gratuidade concedida a fls. 45. O apelo do Banco, interposto em 20/03/2020 é tempestivo e
preparado (fls. 167/168).
A preliminar arguida pelo Banco em contrarrazões é acolhida.
A pretensão da parte ativa consiste na alteração do resultado da
demanda, para que seja totalmente procedente seu pedido. Aduz considerações genéricas
de que a ação revisional é cabível, de forma que não pode ser ceifado de seus direitos, bem
como que a documentação ofertada com a inicial não pode lhe desfavorecer, cuja ação
revisional de contrato bancário objetiva a análise de todas as cláusulas nele contidas, o que
não ocorreu no caso dos autos, conforme trechos das razões recursais a fls. 156: “A parte
Autora busca sempre a revisão do contrato em face da abusividade das Instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-17.2020.8.26.0003 -Voto no 14127 - FC/CB/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
4
Financeiras, que é comum, bastando para isso, a verificação das cláusulas do contrato,
máxime a taxa de abertura de crédito, cobrança de emissão de carnê e boletos, todos
indevidos e ainda os juros absolutamente abusivos. Os documentos que encartam a
exordial, todos pertinentes e justificáveis à propositura da demanda, atendem os
pressupostos exigidos para o prosseguimento da mesma, assim, mereciam uma análise
mais acurada, e “data vênia” no entender do Apelante isto não ocorreu quando a mesma
foi julgada improcedente”. Como se observa, não há impugnação específica aos termos da
sentença.
Nessa quadra, falta ao apelo da parte ativa um de seus requisitos
extrínsecos (objetivos), qual seja o da regularidade formal, pois as razões recursais estão
completamente dissociadas dos fundamentos da sentença. Não houve cumprimento da
regra constante no artigo 1.010, II e III, do NCPC, fato que constitui óbice ao
conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
Neste sentido, é o posicionamento desta Corte:
“Contrato bancário - Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de
veículo - Revisão de cláusulas - Apelação - Ausência de impugnação
específica das teses jurídicas que não reconheceram abusividades nas
taxas de juros ajustadas entre as partes, tampouco nas tarifas pactuadas -
Razões dissociadas dos fundamentos da sentença - Desrespeito aos
princípios da dialeticidade e da devolutividade - Inadmissibilidade recursal
configurada - artigo 1.010, II e III do CPC. Recurso não conhecido”.
(Apelação
Cível
1032550-35.2017.8.26.0002;
Relator
(a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 11/03/2019) (g.)
“APELAÇÃO - ação revisional - contrato bancário - financiamento de
veículo - pedido - parcial procedência - razões recursais - alegação de que a
sentença não abordou todos os pedidos - fundamentação genérica nos
demais termos - inexistência do vicio mencionado - sentença que
devidamente fundamentou cada item do pedido inicial - inobservância ao
princípio da dialeticidade - art. 1010, II e III, do CPC. - recurso conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-17.2020.8.26.0003 -Voto no 14127 - FC/CB/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
5
em parte e, na parte conhecida, não provido”. (Apelação Cível
1066003-21.2017.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/01/2019) (g.)
“AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS -
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - NÃO ENFRENTAMENTO DA
DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DA AUTORA NÃO
CONHECIDO”. (Apelação Cível 1089039-55.2018.8.26.0100; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 19/12/2018) (g.)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
-
Inépcia
da
apelação.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não se conhecer da
apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a r. sentença -
Art. 1.010, II do CPC/2015. Afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Apelação
Cível
1005423-65.2016.8.26.0291; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/12/2018) (g.)
Recurso da autora não conhecido.
Em relação ao apelo do Banco, a cobrança do seguro de proteção
financeira/prestamista segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-17.2020.8.26.0003 -Voto no 14127 - FC/CB/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
6
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, a parte ativa afirma abusividade da cobrança, por
desrespeito ao CDC. No entanto, não houve comprovação de que fora compelida ou
coagida a aderir ao seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira. A
adesão foi firmada em contrato autônomo (fls. 122/125), apartado do contrato de
financiamento. Ademais, a pretensão esbarra no venire contra factum proprium, já que não
houve nenhuma ressalva no contrato ou reclamação ao longo da execução do contrato,
sequer invocação do direito de arrependimento conferido ao consumidor, e se o evento
assegurado se verificasse por certo seria invocada a cobertura, tais quais as inúmeras ações
com esse objeto e fundamento. Válida resulta enfocada contratação, não comportando
repetição.
Nessa quadra, o recurso do banco é provido e a ação julgada
improcedente, arcando a parte ativa com exclusividade com os ônus do decaimento,
ressalvada a gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, § 3o, e
desconstituída em relação ao Banco.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-17.2020.8.26.0003 -Voto no 14127 - FC/CB/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
7
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso da autora, e
dou provimento ao recurso do Banco.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)